Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMISSÃO. POSSE. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. JUSTO TÍTULO. BOA FÉ. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA.
1. A usucapião é forma de aquisição originária de propriedade em razão da posse prolongada sobre o bem e fundamenta-se nos critérios de estabilidade e função social do patrimônio privado. O proprietário desidioso deve ser privado da coisa em benefício daquele que exerce a posse de forma consolidada.
2. A usucapião ordinária está prevista no art. 1.242 do Código Civil. O dispositivo leciona que a propriedade do imóvel será adquirida por aquele que detém a posse por, no mínimo, dez (10) anos de forma contínua e incontestadamente e com justo título e boa fé.
3. A posse é o estado de fato de quem se acha na possibilidade de exercer poder sobre a coisa como se proprietário fosse. O possuidor tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa sem qualquer embaraço.
4. O aluguel do imóvel pelo possuidor para terceiros mediante contraprestação pecuniária caracteriza inequívoca vontade de exercer o domínio sobre a coisa.
5. Apelação desprovida.